Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APÓLICE COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. APLICAÇÃO DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, em que se pretendia o reconhecimento de abusividade da cobrança de valores por inadimplemento do prêmio nos autos da execução ajuizada pela seguradora de saúde.
2. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei n. 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN n. 195/2009 da ANS), havendo diferenças entre eles na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar.
3. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça em relação aos contratos coletivos empresariais, os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, mas é possível a aplicação da legislação consumerista, ante a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários.
4. Ausente a distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, § 1o, do CPC), aplica-se a regra ordinária do ônus probatório prevista no caput do art. 373 do CPC, de acordo com a qual incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
5. O conjunto probatório não é capaz de demonstrar a existência de requerimento de cancelamento do contrato por parte da embargante, ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC), até porque a ausência da solicitação se trata de prova impossível de ser produzida pela parte contrária. Mantido o julgamento de improcedência dos pedidos formulados nos embargos à execução.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.